Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718228-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISI HELENA HOFFMANN AGRAVADO: TARCISIO LEHMKUHL, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, GLEISI HELENA HOFFMANN, em face da decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de Tutela de Urgência, in verbis: “(...) Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, por meio da qual pretende a autora, Deputada Federal, indenização por danos morais decorrentes de postagens realizadas pelo primeiro requerido em plataforma de rede social provida pelo segundo réu, ao argumento de que o primeiro lhe imputou falsamente conduta criminosa, afirmando que a autora teria participado dos atos golpistas e antidemocráticos ocorridos em 08/01/2023. Pedem a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. a exclusão da publicação disponível na URL: https://www.instagram.com/p/Crq8jQpNcRF/ realizada pelo primeiro requerido, impondo a este a abstenção de divulgação, compartilhamento, reprodução ou propagação do conteúdo objeto da presente lide, ou qualquer mensagem carregada com o mesmo teor. É o relatório. DECIDO O art. 3o do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014) aponta os princípios que regem seu uso no Brasil, dos quais merecem destaque a proteção da privacidade e o princípio da garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. A liberdade de expressão e informação é garantida, nos termos do art. 5o e 220 da Constituição, da forma mais ampla possível, assegurado a todos o direito de externar pensamentos, ideias e opiniões, sem sofrer qualquer restrição "sob qualquer forma, processo ou veículo". O conteúdo da liberdade de expressão engloba toda mensagem e tudo o que se pode comunicar - juízos, propaganda de ideias e de notícias sobre fatos. Para tanto, a própria Carta Política, no § 1o do art. 220, estabelece alguns parâmetros para o exercício de tal direito, tais como a vedação do anonimato, o direito de resposta, a indenização por danos materiais e morais, bem como os direitos à honra e à privacidade. Por isso, caso haja excesso, responde o ofensor por eventuais lesões e prejuízos causados à personalidade do ofendido, decorrentes de eventual abuso de direito. Obviamente devem ser atendidos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurada ao lesado reparação integral dos danos materiais e morais que venha a suportar. A esse respeito destaco a lição de Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes, nestes termos: “O exercício de poder pelos atos, condutas e atividades de comunicação deve ser analisado sob a ótica dos limites externos que lhe são impostos, ora com o objetivo de restringir, ora com o intuito de ampliar o conteúdo do poder a ser exercido pela imprensa, seus profissionais e comunicadores em geral. A fixação das balizas legítimas desses limites servirá como mais um eixo conceitual no estabelecimento do critério exclusivo de filtragem democrática da liberdade de expressão no âmbito do Judiciário, sempre que provocado. São esses marcos limítrofes do exercício da liberdade de manifestação do pensamento, com conteúdo restritivos ou extensivos, que demonstram a singularidade e mesmo identidade da imprensa como instância de poder.” (LOPES, Carla Patrícia Frade Nogueira. Liberdade de imprensa e Poder Judiciário. 1. ed. Brasília: TJDFT, 2018. p. 73-74.) É certo que um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. Todavia, no caso em comento, diante da colisão entre o direito à honra e personalidade da autora (art. 5o, V e X, da CF), e direitos do réu, firmados na liberdade de pensamento e da livre manifestação e exercício de opinião, garantidos pelo estado democrático de direito, prudente a solução amparada no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles. Nesse passo, deve ser considerado que não há que se falar em retirada do conteúdo publicado ab initio, quando não é comprovado que a reportagem jornalística tenha conteúdo inverídico, não parecendo desbordar dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, a todos constitucionalmente garantida. Os atos ocorridos na Esplanada dos Ministérios em 08/01/2023 estão sob investigação da Polícia Federal. Portanto, na hipótese, deve ser instaurado o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, por não vislumbrar a evidência do direito alegado pela autora, indefiro a tutela antecipada. (...)” A autora/agravante alega estar sofrendo ofensa a seus direitos de personalidade por ato praticado pelo 1o réu, TARCISIO LEHMKUHL SINISTRO, mediante publicação em rede social mantida pelo 2o réu, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Aduz que o 1o réu, que se declara jornalista e possui perfil no Instagram, com milhares de seguidores, realizou postagem inverídica afirmando que a autora participou dos atos antidemocráticos ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023, nesta Capital Federal, quando houve a invasão dos prédios públicos situados na Praça dos Três Poderes. Narra que a afirmativa do 1o réu se baseou no simples fato de uma das câmeras de segurança ter registrado a imagem de uma mulher parecida com a autora, que portava um celular semelhante ao dela. Discorre que, pelo fato de ser pessoa pública, Deputada Federal, Presidente do Partido dos Trabalhadores – PT, a publicação e disseminação da notícia falsa (fake news) pode lhe gerar graves prejuízos. Requer o deferimento da Tutela Recursal para que seja determinado ao réu FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA que remova a publicação objeto da demanda, impondo ao 1o réu a abstenção de divulgação, compartilhamento, reprodução ou propagação do conteúdo. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso, encontram-se presentes os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. Vejamos. O caso versa sobre a possível divulgação de notícia falsa (fake news) na internet e conflito entre os princípios constitucionais da liberdade de expressão e livre atuação da imprensa, contra direito à honra e dignidade, além do cada vez mais relevante combate pelas autoridades públicas contra a desinformação e seus efeitos maléficos à sociedade. Não se pode, portanto, deixar de registrar que as garantias ora em discussão são demasiadamente caras à nossa sociedade, de enorme relevância em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual a mitigação de qualquer delas merece minuciosa análise dos fatos, a fim de garantir o máximo de eficiência a cada uma delas. Da mesma forma, importante frisar que nenhum dos direitos, ainda que fundamentais e expressamente tutelados pelo texto constitucional (art. 5o e 220 da Constituição Federal de 1988), deve ser interpretado como absoluto. A aplicação da técnica de ponderação entre os mencionados princípios não é novidade e tem ganhado maior destaque no contexto político nos últimos anos, além de já ter sido, por vezes, enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando assim definiu-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais. 2. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado. 4. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático probatório, constatou que os artigos jornalísticos não propagaram informações falsas acerca dos recorrentes, mas apenas veicularam dados extraídos de entrevistas. 5. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior acerca da matéria. 6. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal local demandaria o incurso em matéria fático probatória, o que é vedado em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Somado a isso, a incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. 8. Agravo interno desprovido. (Grifei) Conforme transcrito, já se reconheceu, pelo STJ, que a liberdade de expressão comporta limites, aplicando-se deveres pertinentes ao seu exercício, como o acima destacado dever geral de cuidado, de importante valor dentro da atividade da imprensa. A probabilidade do direito é extraída da análise da própria postagem, objeto da demanda (ID 46619561 - Pág. 8). Como é possível constatar, mostra-se evidente que o 1o réu, que se apresenta em seu perfil como jornalista e possuiu cerca de 30 mil seguidores na rede social, não indica ou faz menção a qualquer pesquisa prévia de verificação que possa, minimamente, justificar a sua afirmativa. Como se denota, não há, atente-se, comprometimento do responsável pela postagem com o dever de cuidado inerente à atividade da imprensa, dever este que impõe àquele que esteja atuando na qualidade de jornalista, que se digne a realizar a devida atividade de checagem, antes de divulgar determinado acontecimento como fato. A falta de cuidado na postagem descrita na Inicial fica ainda mais evidente se considerarmos a gravidade da acusação, de que a autora estava praticando ato criminoso, de enorme comoção social, participando dos tristes atos do dia 08/01/2023 que atentaram contra o Estado Democrático de Direito e o patrimônio público. Diante da relevância dos fatos, a situação exige ainda mais prudência, quando da divulgação do referido conteúdo. Trata-se, em verdade, de abuso de direito de se manifestar. A liberdade de expressão, ainda que se reconheça sua essencial importância para a existência de um Estado livre e democrático, não pode ser praticada de forma aleatória e irresponsável, sem qualquer tipo de controle quanto a sua legalidade. Acrescenta-se, na tentativa de justificar sua alegação, o réu se limita a comparar uma imagem de péssima qualidade, retirada da câmera de segurança de um dos prédios invadidos, na qual aparece uma mulher, usando boné, e afirma que tal pessoa se parece com a autora. Entretanto, a afirmação é leviana, pois sequer é possível enxergar o rosto da mulher que consta das filmagens. A análise fria do caso faz transparecer o real intuito da publicação, de meramente atingir a honra e dignidade da autora, vinculando-a a ato criminoso sem qualquer embasamento plausível, com propósito político, não se podendo fechar os olhos para o fato de que o 1o réu se autodeclara, em suas redes sociais, opositor político da autora. Nessa linha de raciocínio, trago à colação, decisão desta e. Corte de Justiça, in verbis: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFLUENCIADOR DIGITAL. REDES SOCIAIS. OFENSA. HONRA. INTIMIDADE. ABUSO DE DIREITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. SEXUALIDADE. INTIMIDADE. RACISMO. INJÚRIA RACIAL. EQUIPARAÇÃO. ANIMUS JOCANDI. RECURSO ARGUMENTATIVO DISSONANTE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (CF, ART. 1o, III); FAKE NEWS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo quando houver violação de normas ou outros direitos constitucionalmente protegidos. 2. "A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos." (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11). 3. "A liberdade de expressão está profundamente ligada à liberdade de imprensa já que foi a partir da invenção da Imprensa que as questões relativas à liberdade de expressão se colocaram de uma forma mais premente em termos sociais e legais por a imprensa permitir a divulgação de opiniões ou informações por um número indeterminado e não controlado de leitores." (Idem, p. 12). Afirmação do princípio. 4. "As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5o, § 2o, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica." (STF, HC 82424, Relator(a): Moreira Alves, Relator(a) p/ Acórdão: Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19/03/2004, p. 24). 5. "Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal." (Idem) 6. "Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!" (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022). 7. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar "fatos" no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka. 8. O direito de criação e de expressão da atividade artística comporta a "invenção da verdade" e tem proteção constitucional (CF, art. 5o, IX). Fora das Artes, a invenção e divulgação de fatos não tem proteção constitucional. No Brasil, nunca teve. É o que se chama fake news. 9. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro, a honra subjetiva e objetiva de outrem é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140). 10. O direito de informar um "fato verdadeiro" é prerrogativa da Imprensa na sua forma tradicional e digital. A Constituição Federal assegura, inclusive, o sigilo da fonte (CF, art. 5o, XIV). Mas "Imprensa" não é mera manifestação em rede social. Ninguém se transforma em Imprensa e em Jornalista, destinatários da proteção constitucional dada à comunicação social, por uma mera afirmação íntima, apenas por se dispor de acesso regular ou eventual a alguma aplicação nas redes sociais da rede mundial de computadores (Internet). 11. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da covid-19. Identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito. 12. Cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e/ou divulga notícia falsa (fake news); aquele que, "sem saber o que é Direito, faz as suas próprias leis" (Roberto Carlos). 13. "Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo." Precedente. 14. A sexualidade alheia não está sujeita, nem por insinuação, a julgamento da opinião pública porque ninguém é censor da intimidade e da vida privada das pessoas, que são invioláveis por determinação constitucional. 15. Quando a sexualidade é tema de violação pública do decoro e da dignidade de outrem, o que se consuma é um estupro moral coletivo. 16. Íntimo "É um substantivo abstrato derivado do termo latino interior, cujo superlativo é intimus. O íntimo é o mais interior que uma pessoa tem ou possui." (Diego Gracia. Prólogo. Carmen Sánchez Carazo. A intimidad y el secreto médico. Madrid: Dias de Santos, 2000, p. XI-XVI). 17. Há um tipo de escárnio sobre a sexualidade que migrou das "conversas fiadas" para o Código Penal. São as referências de cunho homofóbico, que tipificam crime de racismo. Homofobia, independente da orientação sexual da vítima, é racismo: STF, ADO 26, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, DJe-243 Divulg. 05/10/2020 Public. 06/10/2020). 18. É preciso pôr fim ao racismo explícito ou ambíguo. É preciso pôr fim ao racismo elíptico e ao dubitativo. É preciso pôr fim ao racismo condicionado ou por hipótese. É preciso pôr fim ao racismo irônico, que busca proteção constitucional sob o simulacro de direito "à liberdade de expressão do humor". 19. É preciso intolerância com o racismo, com a injúria racial e com qualquer outra forma de discriminação. 20. Não se admite regressão dos valores civilizacionais, até aqui conquistados, à barbárie do preconceito, na qual se inclui o racismo disfarçado de humor. 21. A expressão latina "animus jocandi" se refere, no Direito Penal, a uma excludente de tipicidade da injúria. É de uma época em que se admitiam piadas com referências a uma lista sem fim de vítimas, que compreende negros, membros da comunidade LGBTQIA+, judeus, evangélicos, muçulmanos, católicos, ateus, loiras, deficientes, gordos, filhos de pais incógnitos, suas mães etc. Essas piadas ofensivas à dignidade humana foram normalizadas e toleradas sob o fundamento da liberdade ilimitada do humor. A expressão é contemporânea da escravidão, que também já foi normalizada, tolerada e institucionalizada. 22. Também é dessa época e desse mesmo contexto social a "horrenda, nefasta e anacrônica" tese da "legítima defesa da honra" invocada por homens que (ainda) matam mulheres e que resultou na normalização e na tolerância institucionalizada da pena de morte hoje tipificada como feminicídio, refutada em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 779. 23. Nesta Era consagrada aos Direitos Humanos como uma conquista inegociável da Civilização, o "animus jocandi", também horrendo, nefasto e anacrônico, é recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III); não é habeas corpus perpétuo para a prática de ofensas inconsequentes contra a honra alheia. O lugar do humor não é terra sem lei. 24. Quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam a sociedade civilizada de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do próprio homem (Lupus est homo homini lupus). Fake news é uma forma de violação dos padrões de civilidade. Racismo, também. 25. A reparação de dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um "baremo", mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. (Código Civil, art. 953, parágrafo único). 26. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano, potencializado pela divulgação das ofensas na rede mundial de computadores (Internet); assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto, revelam que a quantia fixada a título de reparação de dano moral, observados precedentes desta Turma, assegura que não haverá enriquecimento indevido do ofendido, nem empobrecimento dos devedores. (Código Civil, art. 953). 27. A supressão dos vídeos com as ofensas reconhecidas no acórdão, dos canais que os réus mantêm na rede mundial de computadores, é um efeito da condenação principal, assim como a publicação de um pedido de desculpas, que não está compreendido no valor do dano moral, sob pena de multa. 28. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604763, 07040770720218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale frisar, em caso de posterior sucesso do 1o réu em demonstrar nos autos, que sua publicação possui o necessário comprometimento com a verdade e verificação dos fatos, que o presente posicionamento poderá ser, a qualquer momento, alterado e a postagem republicada. Entretanto, certo é que, ao menos nessa análise de cognição sumária, diante de todo o exposto, mostra-se devida a exclusão da publicação. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao 2o Réu que remova a publicação descrita na inicial, disponível na URL: https://www.instagram.com/p/Crq8jQpNcRF/, bem como determinar ao 1o réu que se abstenha de divulgar, compartilhar, reproduzir ou propagar o conteúdo objeto desta lide, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por ato de descumprimento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 18:05:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora